Tribunal: TJDFT
Processo: 0703400-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703400-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HELENA CRUCIOL AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Sobre a destinação do depósito prévio da ação rescisória, assim dispõe o art. 968, II, do CPC: II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Tratando-se de decisão monocrática de indeferimento da inicial, a autora faria jus à restituição do depósito. Contudo, ao interpor o agravo interno, a inadmissibilidade foi reconhecida por decisão colegiada unânime, reclamando portanto a indicidência do dispositivo supra citado. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial do colendo STJ, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONSIDERAÇÃO. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Honorários sucumbenciais devem ser estabelecidos nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, tendo por base de cálculo o proveito econômico. Precedente. 2. Na ação rescisória, para que o réu tenha direito de levantar o depósito disciplinado no art. 968, II, do CPC/2015, é indispensável seja proferida decisão colegiada unânime em desfavor do autor - reconhecendo a inadmissibilidade ou a improcedência da demanda -, conforme estabelecido na parte final do referido inciso e no art. 974, parágrafo único, do mesmo Código. 3. Agravo interno parcialmente provido para adequar os honorários sucumbenciais. (AgInt nos EDcl na AR n. 5.039/PI, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 18/8/2020, DJe de 21/8/2020.) Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento contido no ID 39821283. Preclusa a presente decisão e transitada em julgado o acórdão que julgou o agravo interno, certifique-se e arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, de outubro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora Relatora